Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002098-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CATIVA TURISMO LTDA. - CNPJ: 05.111.606/0001-18 (APELANTE), RODRIGO MACHADO DA SILVA - CPF: 025.553.470-11 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), A. M. A. R. - CPF: 097.060.591-99 (APELADO), LEANDRO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 722.173.751-72 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 061.871.721-83 (APELADO), PAMELA ALVES DA CONCEICAO - CPF: 062.329.671-35 (APELADO), MIGUEL ANTONIO HOLDEFER - CPF: 589.826.980-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: CATIVA TURISMO LTDA
e
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS:

A. M. A. R.

– menor impúbere, representado neste ato por seus genitores
;

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NA GRAFIA DO NOME. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS JÁ INDENIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por menor impúbere, representado por seus genitores, em razão do impedimento de embarque de sua avó por erro na grafia do nome no bilhete aéreo, adquirido por meio de pacote turístico ofertado pelas rés.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
diversas questões em discussão:

(i) saber se há ilegitimidade passiva das rés diante da alegação de mera intermediação na contratação do
serviço;

(
ii
) saber se o menor possui legitimidade ativa, mesmo sem ter efetuado
diretamente os pagamentos dos bilhetes aéreos.

(
iii
) saber se a falha na prestação do serviço configura responsabilidade civil das
rés;

(
iv
) saber se é devida indenização por danos morais, e se o valor arbitrado
se mostra

proporcional;

(v) saber se o pedido de ressarcimento de danos materiais pode subsistir à luz de sentença proferida em ação distinta que já conferiu reparação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de ilegitimidade passiva foram rejeitadas, ante a constatação de que ambas as rés integraram a cadeia de fornecimento e responderam solidariamente pela má prestação do serviço.

4. A preliminar de ilegitimidade ativa também foi afastada, pois o menor, integrante do grupo familiar afetado, possui legitimidade para buscar reparação pelos prejuízos decorrentes da viagem frustrada.

5. A negativa de embarque da avó do autor, causada por erro de grafia no bilhete, sem correção no momento do check-in, configura falha na prestação do serviço, em afronta à Resolução ANAC no 400 e ao CDC.

6. Reconhecida a existência de dano moral, considerou-se, no entanto, desproporcional o montante fixado na origem (R$ 8.000,00), sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00.

7. Verificada a ocorrência de ressarcimento dos valores pleiteados a título de danos materiais em ação diversa, impõe-se o reconhecimento da vedação ao bis in idem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação parcialmente
providos.

Tese de
julgamento:

"1. É solidária a responsabilidade civil dos integrantes da cadeia de consumo, mesmo quando um dos fornecedores atua como intermediário, em caso de falha na prestação de serviço turístico.

2. É devida a indenização por dano moral quando frustrada viagem familiar por erro na emissão do bilhete aéreo, imputável às fornecedoras.

3. É inadmissível a duplicidade de ressarcimento por danos materiais que já foram objeto de condenação em ação diversa com trânsito em julgado.

4. O valor da indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o efeito pedagógico da medida."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Cativa Turismo Ltda. e TAM Linhas Aéreas S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“(...)
a.
Condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.
Condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.741,69 (quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais, conforme fundamentação, corrigido monetariamente pelo INPC/IGP-DI e acrescido de juros de moratórios de 1% ao mês, desde a data de cada pagamento.

c.
Condenar
as requeridas, solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

(...)” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente

TAM LINHAS AEREAS S/A

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Mérito Recursal.

Da
necessária aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código Defesa Consumidor.

Da ausência de responsabilidade civil. Da culpa exclusiva de
terceiros.

D
os danos
materiais.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Em suas razões recursais a parte recorrente
CATIVA TURISMO LTDA,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares.

Da ilegitimidade passiva da
empresa
recorrente.

Da ilegitimidade ativa do recorrido
para demandar direito alheio
em nome próprio
.

Mérito Recursal.

Da ausência de responsabilidade civil. Da culpa exclusiva de terceiros

Da ausência de comprovação de danos materiais;

do
pagamento de valores em ação distinta.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Da redução dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo sentenciante.

Recurso
s

tempestivos
e custas
recolhidas
.
(ID
268404761
).

A s parte s recorrida s apresenta ram
suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da
s
recorrente
s
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
282353391
).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer, opinando pelo
acolhimento da
s
preliminar
es
suscitada
s
pela empresa CATIVA TURISMO LTDA e
consequente provimento recursal, bem como
desprovimento
do recurso
interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A.
(ID no 2
83166730
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: CATIVA TURISMO LTDA
e
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS:

A. M. A. R.

– menor impúbere, representado neste ato por seus genitores
;

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida
,

em sede de contrarrazões,
pel
a parte recorrida
A. M. A. R. – menor impúbere
, neste ato representado por seus genitores.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que as razões recursais enfrentam, de forma específica e fundamentada, os aspectos fático-jurídicos
tratados na sentença recorrida, não se limitando à mera reprodução da petição inicial ou da contestação, em conformidade com o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das
preliminares arguidas pela

r
ecorrente
CATIVA TURISMO LTDA.

Da
p
reliminar de
i
legitimidade
p
assiva
“
a
d
c
ausam”
para figurar no polo passivo da presente demanda
.

A
empresa recorrente suscitou, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria atuado apenas como intermediária na comercialização das passagens aéreas, não podendo, portanto, ser responsabilizada solidariamente pelos danos alegados. Requereu, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

No que se refere à preliminar arguida, entendo que esta deve ser rejeitada. Isso porque, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a empresa recorrente participou ativamente da comercialização do pacote turístico objeto da presente demanda, não havendo comprovação de que tenha se limitado à mera intermediação. Ressalte-se que eventual prova de tal limitação poderia ter sido produzida mediante a apresentação de contrato formal celebrado entre as partes, o que, contudo, não foi feito.

Entrementes
, sendo a empresa responsável pela efetiva aquisição das passagens aéreas junto à companhia transportadora, não há que se atribuir exclusivamente à companhia aérea eventual falha na grafia do nome do passageiro constante da reserva.

Outrossim, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço.”

Ademais, é
da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PACOTE DE VIAGEM -
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apesar da solicitação de cancelamento do pacote de viagem, houve a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito. A aventada ilegitimidade não se sustenta, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único e 25, §1o do CDC. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.
Falha na prestação do serviço configurada. Condenação por dano moral fixada em valor que não comporta redução frente às circunstâncias fáticas eem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.

(N.U 1001843-69.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.2. Da ilegitimidade ativa do recorrido para demandar direito alheio em nome próprio.

A parte recorrente sustenta que os gastos materiais, inclusive as passagens aéreas, teriam sido custeados pelos genitores do recorrido, motivo pelo qual, segundo argumenta, o menor impúbere não possuiria legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Requer, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, não assiste razão à parte recorrente.

Isso porque os prejuízos alegados, sejam eles de natureza material ou moral, devem ser analisados individualmente em relação a cada um dos autores.

Assim, considerando que o recorrido integrava o grupo de passageiros constante na reserva, é plenamente legítima sua presença no polo ativo da presente ação.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Da
preliminar arguida pela recorrente

TAM LINHAS AEREAS S/A
.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
para figurar no polo passivo da demanda

A parte recorrente suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de que o suposto erro na emissão do bilhete aéreo teria sido cometido exclusivamente pela agência de viagens, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por impedir o embarque de passageiro cujo nome constante no bilhete não coincidia com o do documento de identificação. Diante
disso, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme já exposto no item 2.1, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço.”

Dessa forma, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva
ad causam
, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

4
.1. Da ausência de conduta ilícita e responsabilidade civil. Da culpa exclusiva de terceiros

Considerando que ambos os recursos de apelação tratam, no mérito, de matérias coincidentes,
registro que serão analisados de forma conjunta,
visando à racionalização da prestação jurisdicional e à coerência na fundamentação.

Desta feita, c
onforme já exposto, verifica-se dos autos que o apelado, A. M. A. R., representado neste feito por seus genitores, ajuizou ação indenizatória por danos morais em face das recorrentes. Em síntese, alegou ter adquirido das rés um pacote de viagem com destino de Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, com embarque programado para o dia 10/08/2022, às 2h45, a ser realizado em companhia de seus familiares.

Ocorre que, ao comparecerem ao aeroporto no horário estipulado, foram informados, no balcão da companhia aérea LATAM, de que o Sr. Nerci Rodrigues dos Anjos (avô do autor) não poderia embarcar, em razão de divergência no nome constante da reserva, onde constava “Nerci Nascimento”, em desacordo com os dados de identificação do passageiro.

Informa, ainda, que ao ser constatado o erro, a primeira recorrente orientou o autor e seus familiares a cancelarem a reserva, sob a justificativa de que uma eventual remarcação implicaria custos excessivos para a agência de viagens.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença ora atacada por meio dos presentes recursos.

Pois bem.

De início, anoto que a relação existente entre as partes se caracteriza como de consumo, de modo que a controvérsia deve ser analisada com base na legislação consumerista.

Nesse sentido, cito o entendimento do c. STJ:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em relação à Convenção de Varsóvia com suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia aérea (...)
."
(
AgRg
no
AREsp
n. 157.830/SP, 4a Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 06.09.12)”

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista (...)
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 13.283/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 17.05.12)

A situação em análise envolve menor impúbere, representado por sua responsável legal, que adquiriu passagem aérea junto à empresa apelante, com trajeto partindo da cidade de Cuiabá/MT e destino no Rio de Janeiro/RJ,
com escala na cidade de Brasília/DF,
com embarque previsto para o dia 10/08/2022, às 2h45, pela companhia aérea LATAM, além de hospedagem.

Conforme consta da peça contestatória apresentada pela própria companhia aérea recorrente, é incontroverso o impedimento de embarque da avó do autor, integrante do grupo familiar.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que, na data designada para o embarque, ao se dirigirem ao balcão da companhia aérea, os autores foram informados de que a Sra. Nerci Rodrigues dos Anjos não poderia embarcar, sob a justificativa de que, no respectivo voucher ou reserva, constava o nome “Nerci Nascimento”, divergente do registrado em seu documento de identificação.

A meu ver, restou caracterizado abuso no procedimento adotado pela empresa apelante.

Isso porque a Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu artigo 8o, dispõe expressamente que é facultado ao passageiro
requerer a correção de eventual divergência em seu nome, sobrenome ou agnome até o momento do check-in, sendo vedado à companhia aérea recusar-se a realizar tal correção.

A propósito:

“Art. 8o O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.

§ 1o
Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in
.”
- Grifo nosso
.

Nesse contexto, é evidente que o impedimento de embarque da Sra. Nerci Rodrigues dos Anjos — e, por consequência, de toda a sua família, tratando-se de viagem realizada em conjunto —, decorrente exclusivamente da ausência de correção do nome constante na reserva, configura violação ao dever de informação e cuidado, nos termos do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil das requeridas e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186.
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com isso,
constata-se que as empresas recorrentes não lograram demonstrar que o serviço foi devidamente prestado, tampouco a inexistência de
defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3o e respectivos incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Em razão dos fundamentos acima delineados e diante da evidência do nexo de causalidade entre a conduta ilícita das empresas apelantes — consistente na
ausência de
prestação do serviço de transporte conforme contratado e o dano suportado pelo autor, menor impúbere, cuja viagem foi frustrada em virtude da impossibilidade de embarque de integrante do núcleo familiar, impõe-se o dever de indenizar, nos termos da legislação aplicável.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna deste Sodalício
:

“
RECURSO INOMINADO.
PASSAGEM AÉREA COM DIVERGÊNCIA DE NOME. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DO CONSUMIDOR. PASSAGEIRO COM PASSAPORTE NOVO E DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA SUA CORRETA IDENTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXPECTATIVA DEVIAGEM EM FAMÍLIA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Além disso, é de se observar que "a ação da requerida ao se negar a alterar o nome contido em bilhete da passagem, e principalmente, ao afirmar que a consumidora somente embarcaria caso adquirisse nova passagem aérea, ou seja, agindo a dificultar a solução da questão na via administrativa (...) é
passível de gerar danos morais".

(N.U 1026708-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR ERRO DE GRAFIA. BILHETE EMITIDO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. ERRO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO QUE NÃO FOI SOLUCIONADO PELOS PREPOSTOS DA COMPANHIA E PELA AGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA RECLAMADA. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“(...) 7. Como se observa, a parte consumidora foi diligente e buscou solucionar a questão posta muito antes do embarque agendado. Porém, em razão de falha na prestação de serviços, não conseguiu sanar o erro a tempo de realizar o transporte nos termos contratados.8. O no show não pode ser atribuído a parte consumidora, uma vez que o erro na grafia é que gerou o impedimento de embarque, mesmo que tenha sido tentado sanar o ocorrido pela consumidora de forma pérvia, com mais de um mês de antecedência.

(N.U 1034063-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Alternativamente, pleiteia
m

os recorrentes
a redução do
valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado, é cediço que incumbe ao julgador, ao reconhecer a existência de danos morais indenizáveis, observar critérios que permitam a fixação de valor justo e proporcional, levando-se em conta a capacidade econômica das partes — tanto do devedor quanto do credor da indenização —, as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim sendo, quanto a este ponto recursal, entendo que assiste razão à
s
empresa
s
recorrente
s
.

Com efeito, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
fixado a título de compensação pelos danos morais experimentados pela parte autora mostra-se desproporcional à gravidade do dano efetivamente sofrido no caso sub judice.

Dessa forma, entendo como razoável a redução da indenização para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que melhor atende ao binômio reparação do dano e efeito pedagógico, sem descurar das condições econômicas das partes envolvidas na lide.

Da
comprovação de pagamento
de danos materiais
em ação distinta.

Neste ponto recursal, assiste razão às recorrentes.

Explico.

Não obstante a juntada de documentos comprobatórios relativos ao pagamento de bilhetes aéreos não utilizados, bem como aos gastos suportados em razão do evento danoso, observa-se que tais valores foram devidamente ressarcidos às recorridas no bojo de ação indenizatória diversa, inclusive com trânsito em julgado, sob o no 1054824-37.2022.8.11.0001, tramitada perante o 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Constata-se, portanto, que os montantes ora pleiteados já foram efetivamente pagos.

Dessa forma, eventual manutenção do pleito ressarcitório neste feito configuraria hipótese de bis in idem, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por essas razões, conheço
do
s
recurso
s
de Apelação

de

TAM LINHAS AEREAS S/A
e
CATIVA TURISMO LTDA e
DOU-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO

par
a:

e
x
cluir
a condenação
ao
ressarcimento
por
danos materiais;

reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, diante do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.059:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025